Tribunal: STF
Processo: AI 394336
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-10-01
Data de publicação: 2002-10-01

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental.
               - Falta de prequestionamento das questões relativas aos
 incisos
II e LV do artigo 5º da Constituição.
               - Inexistência, no caso, de ofensa ao princípio do
 livre acesso
ao Poder Judiciário.
               Agravo a que se nega provimento.